Tribunal: TJES
Processo: 5022484-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022484-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS e outros (3)

APELADO: CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROMOÇÃO PARA CLASSE ESPECIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PORTARIA Nº 429-S/2021. EFEITOS RETROATIVOS A 2013. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

CORPO DA EMENTA:

I. Caso em Exame
1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes de promoção à Classe Especial de Delegado de Polícia, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 13/07/2017. 2. O Estado do Espírito Santo alega a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão anterior em mandado de segurança. Os autores recorrem para afastar a prescrição quinquenal, sustentando a interrupção do prazo pela impetração do writ e a renúncia à prescrição pelo reconhecimento administrativo retroativo.

II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a denegação de efeitos financeiros retroativos em mandado de segurança anterior faz coisa julgada material; (ii) se a publicação de portaria administrativa com efeitos retroativos implica renúncia à prescrição; e (iii) se a impetração de mandado de segurança interrompe a prescrição para cobrança de parcelas pretéritas.

III. Razões de Decidir
4. A inexistência de efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança decorre de vedação rito processual (Súmulas 269 e 271 do STF) e não de ausência de direito material, o que afasta a tese de coisa julgada para a via própria da ação de cobrança. 5. A edição da Portaria nº 429-S/2021, ao estabelecer voluntariamente efeitos retroativos a 01/01/2013, configura ato incompatível com a prescrição, operando a renúncia tácita nos termos do art. 191 do Código Civil. 6. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de mandado de segurança interrompe a prescrição, preservando o direito à cobrança do quinquênio anterior à data da impetração do writ, ocorrida no caso em 2013.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento integral das diferenças (01/01/2013 a 05/10/2021). 8. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento administrativo do direito com atribuição de efeitos retroativos a período em que a prescrição já se havia consumado implica renúncia à prescrição (art. 191 do Código Civil). 2. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança de parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura do writ."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 191; CPC, art. 85, §4º, II; Decreto nº 20.910/32; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, AgInt no REsp 1908638/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14/03/2022; STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2019; TJES, AC 0005925-72.2020.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, ato contínuo, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS, MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO e ALEXANDRE DE TOLEDO
, em face da r. sentença (id.
9409515
) que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 13/07/2022. No mérito, condenou o Estado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção para o cargo de Delegado de Polícia de Classe Especial, reconhecida pela Portaria nº 429-S/2021, a serem apuradas em liquidação de sentença, observando-se a prescrição reconhecida e os índices de atualização da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais (id.
9409518
), os autores pugnam pela reforma parcial do julgado para afastar o reconhecimento da prescrição. Sustentam, em síntese: i) a ocorrência de renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública (Art. 191 do Código Civil), uma vez que a Portaria nº 429-S/2021 reconheceu expressamente os efeitos funcionais e financeiros da promoção de forma retroativa a 01/01/2013; ii) Que o reconhecimento administrativo do fundo do direito através de ato normativo inequívoco interrompe ou afasta o prazo prescricional em curso; iii) o direito ao recebimento integral das diferenças salariais desde a data fixada no ato administrativo (01/01/2013) até a implementação definitiva em folha.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo (id.
9409522
) apela objetivando a reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Em suas razões, alega: i) que o direito ao pagamento de retroativos foi objeto de discussão em sede de embargos de declaração no Mandado de Segurança originário, tendo sido rechaçado por falta de pedido expresso, o que impediria a cobrança atual; ii) a inexistência de suporte legal e orçamentário para o pagamento de verbas pretéritas fora dos limites reconhecidos judicialmente; iii) a necessidade de manutenção da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, caso o mérito não seja provido.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (id.
9409525
) e pelo Estado (id.
9409524
), cada qual rebatendo as teses do recurso adverso e pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022484-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS, MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO, ALEXANDRE DE TOLEDO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS, MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO, ALEXANDRE DE TOLEDO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS, MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO e ALEXANDRE DE TOLEDO
, em face da r. sentença (id. 9409515) que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 13/07/2022. No mérito, condenou o Estado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção para o cargo de Delegado de Polícia de Classe Especial, reconhecida pela Portaria nº 429-S/2021, a serem apuradas em liquidação de sentença, observando-se a prescrição reconhecida e os índices de atualização da EC nº 113/2021.

O Estado do Espírito Santo sustenta que a pretensão de cobrança estaria fulminada pela coisa julgada, uma vez que, no Mandado de Segurança nº 0025824-36.2013.8.08.0024, esta Egrégia Corte, ao julgar Embargos de Declaração, teria indeferido expressamente a atribuição de efeitos financeiros retroativos à decisão que garantiu a participação dos autores no certame promocional. A tese, contudo, não merece acolhida.

É cediço que o rito do Mandado de Segurança não comporta a cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme verbetes sumulares vinculantes do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269/STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271/STF: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Portanto, quando este Tribunal, no julgamento do
writ
de 2013, negou a fixação de efeitos financeiros retroativos, ele o fez por impossibilidade jurídica da via processual eleita, e não por inexistência do direito material dos autores. A decisão anterior, longe de impedir a presente ação, confirma a sua necessidade, sendo a presente ação de cobrança justamente a via judicial própria ressalvada pela Súmula 271 do STF para buscar os valores que o Mandado de Segurança não podia alcançar.

Destarte, inexistindo coisa julgada material sobre o direito ao crédito, entendo ser o caso de desprovimento do recurso do Estado.

Quanto ao recurso dos autores, seu ponto nodal é o capítulo da sentença que reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 13/07/2017. Em que pese a regra geral do Decreto nº 20.910/32 estabelecer o prazo de cinco anos para cobranças contra a Fazenda Pública, o caso concreto apresenta particularidades que afastam a incidência do lapso prescricional.

De acordo com o art. 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição ocorre sempre que o devedor pratica ato incompatível com a prescrição já consumada. Ao publicar a Portaria nº 429-S/2021, o Estado do Espírito Santo não apenas promoveu os servidores, mas delimitou, de forma voluntária e específica, que os efeitos deste ato retroagiriam a 01/01/2013. Ao declarar, em ato oficial, a retroatividade total a 2013, o Ente Público reconheceu o débito em sua integralidade, operando a renúncia à prescrição sobre as parcelas que, em tese, já estariam fulminadas. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTARIA ADMINISTRATIVA QUE CONCEDE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS DECORRIDO POR INTEIRO O PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. A prescrição é instituto jurídico que traduz a influência do tempo sobre o exercício do direto. Destina-se, em última análise, a impedir a eternização de conflitos na vida social, extinguindo posições jurídicas que seus respectivos titulares não façam valer após certo lapso temporal. 2. O Código Civil, em seu artigo 191, admite que se renuncie à prescrição, expressa ou tacitamente, desde que a renúncia se dê sem prejuízo de terceiro e depois que a prescrição estiver consumada, ou seja, após decorrido o prazo para o exercício da pretensão . 3. A renúncia tácita se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente; é renúncia que se presume dos fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. 4. O reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição . Precedentes do STJ. 5. No caso concreto, o Município de Goiânia editou a Portaria n. 2 .935/2021, tendo incluído no ato administrativo que o tempo de serviço averbado serviria para fins de contagem de quinquênio, com efeitos retroativos a partir de 13 de junho de 2008. Ao assim proceder, é inequívoco que o ente público reconheceu a viabilidade da cobrança das diferenças salariais retroativas a janeiro de 2022, data em que se iniciou o pagamento dos quinquênios adicionais reconhecidos na via judicial, renunciando, destarte, à prescrição do fundo de direito. 6. Considerando a iliquidez da condenação, a verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação do julgado. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51164794020228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Reforçando tal entendimento, cabe destacar que a inércia dos autores — requisito essencial para a prescrição — jamais se configurou. Nesse diapasão, a jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal consolida o entendimento de que a impetração de mandado de segurança interrompe a prescrição para a cobrança de parcelas pretéritas, as quais devem ter como marco retroativo o quinquênio anterior à impetração do
writ
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA . LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS. INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8 .26.0053 (053.08.600592-0) . Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495 .146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária . No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição. II - Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante . III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus. IV - Em outra perspectiva, deve-se ressaltar a existência de decisões monocráticas em sentido contrário ao do aqui exposto, mas que merecem, com as mais respeitosas vênias, ser revista, a esse respeito cito: REsp n. 1.814 .279/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, REsp n. 1.793.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21 e REsp n . 1.883.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908638 SP 2020/0318161-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV), condenando o requerido ao pagamento das diferenças da gratificação de produtividade fiscal referentes ao quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança, com correção monetária e juros de mora. 2 . Recurso de apelação interposto pelo IPVV, arguindo prescrição parcial e inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal, com consequente não conhecimento do recurso; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança das diferenças da gratificação de produtividade fiscal, considerando a interrupção pelo mandado de segurança . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recorrente inova em sede recursal ao sustentar, nas razões de apelação, que a impetração do mandado de segurança não interrompe o prazo prescricional, em contradição com sua alegação na contestação, em que reconheceu a interrupção da prescrição. A inovação recursal impede a apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância . 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição para a ação de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ, sendo que o prazo prescricional volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão mandamental (STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2019). 6. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 03/10/2014 e transitou em julgado em 23/11/2017 . A ação de cobrança foi ajuizada em 17/03/2020, dentro do prazo prescricional reduzido, não havendo prescrição das parcelas reclamadas. 7. A correção monetária deve observar o INPC, conforme entendimento consolidado do STJ em matéria previdenciária (REsp 1.495 .146/MG, Tema 905), em substituição ao IPCA-E determinado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação não conhecido por inovação recursal . Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para adequar o índice de correção monetária. ___________________ Tese de julgamento: 1. A inovação recursal impede o conhecimento da matéria não arguida na instância originária, salvo questões de ordem pública, desde que plenamente debatidas nos autos; 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição para a ação de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ, sendo que o prazo prescricional volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão mandamental; 3 . A atualização monetária das diferenças previdenciárias deve observar o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 e do Tema 905 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 496, I; Lei nº 8 .213/91, art. 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.973.809/DF, Rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31/01/2023; STJ, AgInt no REsp 1.899.884/SC, Rel. Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/10/2022; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00059257220208080035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

No caso vertente, tendo a ação mandamental sido proposta em 2013 e visando o direito à promoção com efeitos a partir de 01/01/2013, resta evidente a preservação de todo o período condenatório.

Portanto, seja pelo reconhecimento administrativo retroativo que opera a renúncia (art. 191, CC), seja pela interrupção do prazo decorrente da impetração do Mandado de Segurança originário em 2013, a pretensão autoral encontra-se plenamente hígida.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PROVIMENTO
à apelação dos
AUTORES
, reformando a r. sentença para afastar a prescrição quinquenal e condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais de todo o período pleiteado (01/01/2013 a 05/10/2021).

Em razão da sucumbência integral do Estado, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios serem fixados em sede de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)